Tribunal: TJBA
Processo: 8001851-46.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001851-46.2021.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSANA DOS SANTOS BARRETO

Advogado(s)
:
ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. RESERVA DE 1/3 DA JORNADA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI N.º 11.738/2008. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da autora para julgar procedente pedido de pagamento de horas extraordinárias decorrentes do descumprimento da reserva mínima de 1/3 da jornada docente para atividades extraclasse prevista na Lei n.º 11.738/2008.

2. O embargante sustenta omissão quanto (i) à ausência de previsão legal para presunção de labor extraordinário e (ii) à aplicação do ônus da prova apenas em sede de apelação, com alegada violação ao princípio da legalidade e ao contraditório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao reconhecer a presunção de labor extraordinário diante do descumprimento da reserva legal de jornada extraclasse; e (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação das regras de distribuição do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. No caso, o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, reconhecendo que a Lei n.º 11.738/2008 impõe obrigação legal de reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse e que competia ao ente público comprovar seu cumprimento, nos termos do art. 373,

II, do CPC.

6. A conclusão pela existência de labor extraordinário decorreu da correta aplicação das regras do ônus da prova, e não da criação de presunção sem amparo legal, inexistindo violação ao art. 37, caput, da Constituição Federal.

7. Também não houve inversão do ônus da prova, mas aplicação da distribuição legal do encargo probatório, sendo inviável utilizar os embargos para reabrir a discussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo legítima a conclusão pela existência de labor extraordinário quando o ente público não comprova o cumprimento da reserva legal de jornada extraclasse prevista na Lei n.º 11.738/2008”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001851-46.2021.8.05.0014
, em que figuram como apelante
ROSANA DOS SANTOS BARRETO
e como apelada
MUNICIPIO DE ARACI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 23 de Setembro de 2025.